Tribunal: TJSP
Processo: 1021625-63.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Queimadura de mão e fratura de 3o a 5o dedos, todos da mão esquerda – Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, improvido o apelo da autarquia.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Queimadura de mão e fratura de 3o a 5o dedos, todos da mão esquerda – Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, improvido o apelo da autarquia.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021625-63.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
JOSEFA GERALDA ALVES MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em parte o
recurso oficial, improvido o apelo da autarquia. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021625-63.2016.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021625-63.2016.8.26.0309 – Jundiaí.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apda - Josefa Geralda Alves Miranda.
Juíza Vanessa Velloso Silva Saad.
Voto no 35.859
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Queimadura de
mão e fratura de 3o a 5o dedos, todos da mão esquerda

Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho
Auxílio-acidente devido Provido em parte o recurso oficial,
improvido o apelo da autarquia.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 385/387 (e adendo declaratório de
fls.399/400) cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por Josefa
Geralda Alves Miranda em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
condenando a autarquia no pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, a partir de 29/07/2015 (data da cessação do auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021625-63.2016.8.26.0309 -Voto no
3
acidentário); abono anual; atrasados com juros de mora e correção monetária; e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas atrasadas até a
sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela inversão do julgado com a
improcedência do pedido por ausência de redução da capacidade laboral.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 13.03.2012
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 204), que concedeu à autora
auxílio-doença por acidente do trabalho no período de 13/04/2012 a 29/07/2015.
(fls.318)
A perícia médica realizada nos autos pela dra. Regina
Treymann constatou que a autora, em razão do acidente, é “portadora de pós
operatório tardio de queimadura de mão e fratura de 3o a 5o dedos, todos à
esquerda, com retração cicatricial em face volar do 4o e 5o, além de redução de
amplitude de movimentos importante de articulações interfalangeanas proximal e
distal do 4o dedo e medial do 5o dedo.” (fls.357).
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que
concedeu à autora auxílio-doença por acidente de trabalho.
Reconheceu, por fim, a perita a incapacidade parcial e
permanente da segurada para o trabalho habitual (auxiliar de produção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021625-63.2016.8.26.0309 -Voto no
4
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício. É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença concedido à autora (30.07.2015 fls. 318), ut artigo
86, § 2o, da Lei 8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021625-63.2016.8.26.0309 -Voto no
5
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na r.
sentença de fls.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial e nego provimento ao
apelo da autarquia, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1021625-63.2016.8.26.0309
2 - Nome do segurado:
Josefa Geralda Alves Miranda
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
30/07/2015
5 - R.M.I.:
a ser apurada em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021625-63.2016.8.26.0309 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)